Tribunal: TJMT
Processo: 1000241-42.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-28
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:
RESP No 1000241-42.2021
VISTOS.
Trata-se de recurso especial, com pedido de efeito suspensivo, interposto por OTAVIANO OLAVO PIVETTA, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado que, por unanimidade, julgou improcedente ação rescisória, nos termos da seguinte ementa:
“AÇÃO RESCISÓRIA – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – COMPETÊNCIA DO STJ – ALEGAÇÃO IMPROCEDENTE – CARÊNCIA DE AÇÃO (ILEGITIMIDADE ATIVA, FALTA DE INTERESSE E IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA) E NÃO CABIMENTO – ARGUIÇÕES QUE SE CONFUNDEM COM O MÉRITO – ART. 966, VII, DO CPC - PROVA NOVA – EXISTÊNCIA DE AÇÃO REIVINDICATÓRIA - PREJUDICIALIDADE EXTERNA – NÃO CONSTATAÇÃO – JULGADOS NESSE SENTIDO - UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – INVIABILIDADE – LIDE IMPROCEDENTE.
Não há prejudicialidade externa entre as Ações Possessória e Reivindicatória, pois a posse não depende da propriedade e a tutela da primeira pode se dar mesmo contra a segunda.
O trâmite de Ação Reivindicatória não constitui prova nova capaz de amparar a propositura da Ação Rescisória se demonstrado na lide que o autor tinha conhecimento da sua existência.
A Ação Rescisória possui fundamentação vinculada a uma das hipóteses elencadas no artigo 966 do CPC, e é vedada sua utilização como sucedâneo recursal bem como para rediscussão de matéria já resolvida.”
Os embargos de declaração opostos contra o acórdão foram rejeitados (Ids. 111754470).
Nas razões do recurso, o recorrente sustenta, em síntese, violação ao artigo 489, parágrafo 1o, incisos IV e V, bem ainda do art. 1.022, inciso II, todos do Código de Processo Civil, ao argumento de que “a posse defendida pela primeira recorrida construrio nos autos da possessória já referenciada se legitimava no título dominial, o qual foi considerado inservível para efeito dessa mesmíssima área nos autos da reivindicatória movida pela família Fabre, o que seria possível se concluir caso o tribunal a quo se esmerasse na análise dos documentos juntados, o que infelizmente (e ilegalmente) não ocorreu, a acarretar a nulidade do julgamento”.
Assevera, assim, que “essa peculiaridade fática, ao não ter sido devidamente enfrentada pelo juízo a quo, a despeito, inclusive, da oposição de embargos de declaração, cujo acórdão que o apreciou foi ainda mais lacônico, configura nulidade passível de ser corrigida na via extraordinária”.
Em assim sendo, sustenta que “tendo o Tribunal a quo examinado o caso de forma extremamente rasa e superficial, desconsiderando as suas inúmeras e sérias nuances (como é o caso, por exemplo, da defesa da posse pela CONSTRURIO alegando jus possidente, o que permite invocar exceção de domínio, consoante melhor explicado no tópico 7 do presente recurso). De rigor o reconhecimento de violação aos dispositivos legais invocados e a decretação da deficiência na prestação jurisdicional, com a determinação de retorno dos autos à origem para que proceda a novo julgamento dos embargos de declaração apostos pelo autor/recorrente da presente ação rescisória”.
Outrossim, aduz também que houve violação aos artigos 966, VII e 968, I, ambos do Código de Processo Civil, pois “o v. acordão combatido erroneamente sustenta que a ação reivindicatória n. 0002785-97.2014.8.11.0086 não seria prova nova apta ao ajuizamento da presente ação rescisória, pois (i) os seus autores peticionaram nos autos da ação possessória requerendo cópia dos autos para subsidiar a sua defesa na ação reivindicatória; (ii) havia identidade, à época, entre os patronos do Recorrente e de alguns dos réus da ação reivindicatória; e, por fim (iii) o Recorrente teria adquirido de outros dos demandados da ação reivindicatória a área litigiosa”. E, ao seu sentir, “os fundamentos não prosperam!”.
Isso porque, “a sobreposição das áreas dos imóveis de ambas as ações só se tronou incontroverso posteriormente ao trânsito em julgado da ação possessória, já que originalmente tratavam de matrículas diferentes, a saber: (i) ação reivindicatória = mat. n.s 5.088 e 5.089 do Cartório de Registro de Imóveis de Rosário Oeste-MT; e (ii) ação possessória = mat. n. 6.953, também do referido CRI”.
Por fim, atesta ainda que “não há controvérsia alguma, isto é, não há nenhuma impugnação pelas Recorridas, a respeito dos seguintes fatos: (i) a mesma área que foi objeto da ação possessória rescindenda também é da ação reivindicatória - 1.075hectares registrados na matrícula n. 6.953 do Cartório de Registro de Imóveis de Rosário Oeste/MT-; (ii) na ação reivindicatória, foi reconhecida, numa só tacada, a propriedade dessa mesma área pela Família Fabre e a posse violenta e de má-fé do Sr. Manoel Simões, proprietário da CONSTRURIO; (iii) na ação reivindicatória a CONSTRURIO foi condenada ao pagamento da indenização por perdas e danos à Família Fabre por suas quase 4 (quatro) décadas de posse ilegal do imóvel e, mesmo assim, (iv) o Recorrente ainda permanece obrigado (inacreditavelmente, diga-se) ao pagamento de indenização pela posse do imóvel de que nunca foi possuidora ou mesmo proprietária a CONSTRURIO”.
Logo, assevera que “admitida prova nova ou o alcance novo do documento, seja como for, resulta evidente a violação ao artigo 55, caput e parágrafo 3o, do Código de Processo Civil, eis que a sentença da reivindicatória conflita totalmente com o que decidido pela Justiça Estadual na demanda possessória, e ao menos 2(dois)precedentes de Tribunais de Justiça pátrios confirmam esta afirmação”.
Com essas considerações, requer “concessão, em caráter urgencial e, portanto, sem a oitiva das partes ex adversas, de efeito suspensivo, isto para que seja suspenso cumprimento de sentença da ação possessória de no 191-96.2003.811.0086, processo distribuído sob o n. 0002785-97.2014.811.0086, até o julgamento em definitivo do recurso especial, sob pena de prejuízos irreparáveis”. No mérito, seja reformada a decisão objurgada para prover integralmente a pretensão deduzida nesse recurso especial.
Recurso tempestivo e devidamente preparado.
É o relatório.
Decido.
Extrai-se da redação do artigo 1.029, § 5o, III do Código de Processo Civil que é da competência desta Vice-Presidência a análise do pedido de concessão do efeito suspensivo ao recurso especial no período compreendido entre a sua interposição e a publicação da decisão de sua admissibilidade.
De outro lado, da leitura do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, em caso de recurso que, em regra, não é dotado de efeito suspensivo, é certo que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa quando da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Assim, para a excepcional concessão do efeito suspensivo, mostra-se necessária a comprovação de dois requisitos legais, quais sejam, a evidente probabilidade do provimento do recurso, isto é, plausibilidade substancial do direito invocado com força suficiente a autorizar a suspensão da decisão recorrida, bem como o perigo da demora representado pela possibilidade de prejuízo advindo do retardamento da tutela jurisdicional pleiteada, pela insuportabilidade dos danos emergentes do próprio ato impugnado ou pela necessidade de se garantir a posterior eficácia do julgamento definitivo a ser proferido pelo STJ.
Pois bem, na hipótese dos autos, a meu ver, restou demonstrada a presença concomitante dos requisitos exigidos, uma vez que o acórdão impugnado, em que se busca sua nulidade por via do presente recurso, viabilizou a inclusão do nome do recorrente Otaviano Olavo Pivetta no cadastro de inadimplentes, o que, de fato, causa risco de grave dano, de difícil ou impossível reparação, impondo-se, in casu, o deferimento da medida.
Nesse sentido, confira-se a jurisprudência do C. STJ:
AGRAVO INTERNO NA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. DECISÃO DE INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO ESPECIAL. MANUTENÇÃO.
1. A concessão de efeito suspensivo a recurso especial depende da demonstração dos requisitos do art. 300 do CPC, que decorrem, especificamente para a hipótese, da plausibilidade das alegações contidas nas razões do especial, inexistente no caso concreto.
2. A urgência tem de estar atrelada e intimamente ligada à constataão da plausibilidade, pois, a não ser assim, estará o STJ atuando desvinculado da sua competência, como se fosse uma terceira instância revisora.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no TP 3.623/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe 19/11/2021)
Com efeito, embora o direito controvertido tenha sido amplamente debatido pelo órgão colegiado deste Egrégio Tribunal de Justiça, é certo que a hipótese em apreciação contempla ainda cumprimento de sentença de uma causa cujo valor ultrapassa R$ 12.000.000,00 (doze milhões de reais) em valores atualizados, o que pode comprometer significativamente a saúde financeira de qualquer pessoa e, mais do que isso, se efetivamente exaurida a fase executiva e, posteriormente, o recurso for provido, o conteúdo da tutela jurisdicional restará absolutamente esvaziado, situação jurídica que demonstra a plausibilidade do direito substancial invocado que, por sua vez, autoriza a concessão do efeito suspensivo com a finalidade de evitar perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Ademais, ante uma análise prévia dos requisitos de admissibilidade, não se vislumbra, ao menos nesta fase, a incidência de nenhuma súmula impeditiva que possa obstar a admissão do recurso.
Por fim, registra-se que quando da interposição da Ação Rescisória, o douto relator Des. Rubens de Oliveira deferiu medida liminar para suspender o cumprimento de sentença, tutela esta que estava em vigência até o julgamento de mérito, como se vê da decisão anexada ao Id. 78524477:
“O autor reitera o argumento de que adquiriu as terras na região e em 2001 comprou de Lairto João Sperandio gleba que, em tese, seria objeto da Reintegração.
Afirma que pagou por ela e sempre a manteve sob sua posse; que em 2009 foi realizada perícia que concluiu que o título primitivo que originou a matrícula 6.953 seria outro e distante da área em litigio, e que, mesmo assim, a Ação foi julgada procedente, sobrevindo o acórdão rescindendo que manteve integralmente a sentença.
Aponta prejudicialidade da Possessória com a Ação Reivindicatória n. 0000066-75.1996 – código 33145 – 2a Vara Nova Mutum, em que a ré contende com a Família Fabre, vencedora na demanda, porque ajuizada 7 anos antes da Reintegratória, embora recentemente julgada (14-8-2019), e o decisum mantido na Apelação n. 72117/2019 em 22-4-2020; e que há confissão expressa da requerida de que possui apenas documentos, “provavelmente frios”, cuja existência foi omitida na Ação Possessória.
Ressalta o temor de ocorrer novos levantamentos uma vez que foram depositados mais de R$1.600.000,00, sem que o autor tenha alguma perspectiva de ser ressarcido no futuro; que foram expedidos diversos alvarás, levantados até mesmo por terceiros que nem sequer integram a lide, medida que teria atendido somente interesses dos advogados de Elvira e do Espólio.
Em análise mais acurada dos fatos, verifica-se a relevância das justificativas expostas pelo autor e a presença dos pressupostos que autorizam a concessão da tutela cautelar.
Posto isso, reconsidero o decisum constante do Id 75854956 e defiro a liminar para suspender o cumprimento de sentença n. 0002785-97.2014.811.0086, em trâmite no juízo da 2a Vara Cível de Nova Mutum, assim como seus respectivos efeitos “protestos, inscrições em Cadin e órgãos de proteção ao crédito”, inclusive “quaisquer atos de expropriação e levantamento de eventuais valores naqueles autos”, até o pronunciamento definitivo do Colegiado.”
Ante o exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo para o fim de suspender os efeitos do r. acórdão e restabelecer a medida liminar concedida no Id. 78524477 desta Ação Rescisória, até julgamento definitivo do recurso especial ou decisão em sentido contrário do Superior Tribunal de Justiça.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade do recurso interposto.
Publique-se. Intimem-se.
Às providências.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça